Tribunal: TJES
Processo: 0026759-09.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026759-09.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADANILDO AUGUSTO DA ROCHA

APELADO: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – NULIDADE – INTIMAÇÕES DIRECIONADAS A CAUSÍDICA QUE NÃO MAIS REPRESENTAVA O EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Na hipótese vertente, é possível constatar que, quando da deflagração do cumprimento de sentença, o exequente acostou o documento de fl. 128, no qual a Drª Thais Prata da Silva (OAB/ES 12.542) substabelecia sem reserva de poderes em favor da Drª Pricilla Kelly da Silva Couto (OAB/ES 23.856). Não obstante, todas as intimações subsequentes seguiram sendo feitas em nome da patrona que não mais representava o requerente.

2. "
O
substabelecimento, sem reserva de poderes, implica, nada menos, a destituição do advogado anterior, com a nomeação de novo procurador, o qual passará, doravante, a representar a parte, oferecendo a defesa técnica no processo judicial. Veja-se, portanto, que as intimações realizadas na pessoa do advogado destituído revelam-se absolutamente inidôneas para os fins colimados de cientificação acerca dos atos processuais, imprescindível à concretização dos princípios do contraditório e da ampla defesa
" (STJ, RMS 51.884/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/10/2018).

3. A intimação para promover os atos e diligências necessários foi direcionada, inicialmente, a patrona que não mais representava o exequente, configurando, assim, nulidade. Extinção por abandono incorreta.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, e conferir-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026759-09.2014.8.08.0035

APELANTE:
ADANILDO AUGUSTO DA ROCHA

APELADO: ISEAC – INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADANILDO AUGUSTO DA ROCHA
contra a r. sentença de fl. 139 que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de
ISEAC – INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO AFONSO CLÁUDIO,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do abandono.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que (
i
) houve falha na intimação direcionada à sua patrona com o intuito de impulsionar o feito, tendo em vista que o substabelecimento de reserva de poderes acostado à fl. 128 não foi observado. Ainda, sustenta que (
ii
) o procedimento adotado pelo Juízo
a quo
não foi correto, uma vez que as intimações proferidas não continham a advertência de que a inércia ensejaria a extinção do feito por abandono.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Para um melhor deslinde da questão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação ordinária na fase de cumprimento de sentença, na qual houve a prolação de despacho determinando o seguinte:

1) INTIME-SE
a Empresa Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do montante da condenação, no valor de
R$ 98.554,20
(noventa e oito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos)
, nos termos do art. 523 do CPC.

2)
Na ausência de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, será acrescido ao débito, multa de
10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento),
nos termo do art. 523, § 1º, do NCPC.

3)
Após, não havendo o pagamento, CERTIFIQUE-SE e intime-se o credor por seu patrono para trazer aos autos no prazo de 10 (dez) dias planilha atualizada do débito.

4)
Sirva a presente de mandado.

A intimação do executado não foi exitosa, sendo que tal fato ensejou a intimação do exequente, na pessoa da advogada, Drª Thais Prata da Silva (OAB/ES 12542),
“para tomar ciência do retorno negativo do AR (mudou-se), devendo impulsionar o feito no prazo legal”
(fl. 134).

Em seguida, foi prolatado novo despacho determinando nova intimação do exequente, na pessoa da mesma patrona, o qual reproduziu o primeiro despacho supratranscrito (fl. 135)
1
.

Após certidão indicando o decurso do prazo sem manifestação, o Juízo
a quo
procedeu à intimação pessoal do exequente, reproduzindo, mais uma vez, os termos do primeiro despacho e indicando que a inércia ensejaria o reconhecimento de abandono (fl. 136). Contudo, o Aviso de Recebimento retornou sem cumprimento, com a indicação de que o exequente teria se mudado.

Tal fato ensejou a prolação da sentença ora impugnada, que extinguiu o feito nos termo do art. 485, III, do CPC, em razão do reconhecimento do abandono.

Pois bem.

Na hipótese vertente, é possível constatar que, quando da deflagração do cumprimento de sentença, o exequente acostou o documento de fl. 128, no qual a Drª Thais Prata da Silva (OAB/ES 12.542) substabelecia sem reserva de poderes em favor da Drª Priscilla Kelly da Silva Couto (OAB/ES 23.856).

Não obstante, todas as intimações subsequentes seguiram sendo feitas em nome da patrona que não mais representava o requerente.

Como se sabe, "
o substabelecimento, sem reserva de poderes, implica, nada menos, a destituição do advogado anterior, com a nomeação de novo procurador, o qual passará, doravante, a representar a parte, oferecendo a defesa técnica no processo judicial. Veja-se, portanto, que as intimações realizadas na pessoa do advogado destituído revelam-se absolutamente inidôneas para os fins colimados de cientificação acerca dos atos processuais, imprescindível à concretização dos princípios do contraditório e da ampla defesa
" (STJ, RMS 51.884/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/10/2018).

Especificamente em relação à extinção do feito por abandono, o artigo 485, III e § 1°, do CPC/15 estabelece os requisitos indispensáveis para o seu reconhecimento, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Sucede que, no caso em apreço, conforme relatado, a intimação para promover os atos e diligências necessários foi direcionada, inicialmente, a patrona que não mais representava o exequente, configurando, assim, nulidade.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, INCISO III E IV, DO CPC ABANDONO DE CAUSA E AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO VÁLIDA DO NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO DO AUTOR/APELANTE. Substabelecimento anterior com pedido expresso de exclusividade das intimações em nome do novo patrono.
Nulidade

da intimação reconhecida. Manifestação da parte prejudicada na primeira oportunidade. Prejuízo configurado. Nulidade

de todos os atos processuais praticados após a intimação realizada em nome dos antigos causídicos (dje de fl. 122). Abandono

da causa não caracterizado
. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(TJAL; AC 0700357-73.2019.8.02.0055; Santana do Ipanema; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Pinheiro Pinto; DJAL 04/11/2022; Pág. 157)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DO EXEQUENTE. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO JUNTADO COM PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÕES SUBSEQUENTES EM NOME DO CAUSÍDICO ANTERIOR. NULIDADE CONFIGURADA.
Havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento
(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1696430/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26-4-2021). HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
(TJSC; APL 0300303-13.2016.8.24.0041; Quarta Câmara de Direito Comercial; Relª Des. Janice Goulart Garcia Ubialli; Julg. 21/09/2021)

Estabelecidas estas premissas, forçoso concluir que a extinção do feito por abandono foi incorreta, uma vez que as intimações feitas foram direcionadas a causídica que não mais atua no feito, em descompasso com o substabelecimento de fl. 128.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença e determinar a regular tramitação do feito.

É como voto.

1

3)
Após, não havendo o pagamento, CERTIFIQUE-SE e intime-se o credor por seu patrono para trazer aos autos no prazo de 10 (dez) dias planilha atualizada do débito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.